Tribunal: TJDFT
Processo: 0745457-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745457-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA AGRAVADO: DULCE MOREIRA SANTOS DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF pela qual, em sede do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA (autos n. 0710550-20.2023.8.07.0007) instaurado em cumprimento de sentença iniciado por DULCE MOREIRA SANTOS DA COSTA (autos n. 0714526-11.2018.8.07.0007), desconsiderada a personalidade jurídica da executada para o fim de atingir o patrimônio do agravante, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por DULCE MOREIRA SANTOS DA COSTA em desfavor de MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega, em suma, que a personalidade jurídica tem sido obstáculo para o ressarcimento dos prejuízos. Afirma que todas as tentativas de alcançar o patrimônio da devedora foram infrutíferas. Portanto, pugna pela desconsideração da personalidade jurídica. O pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar o bloqueio em nome do réu, via Sisbajud, no valor de R$ 67.500,00 e restou infrutífera a diligência. Citado, o réu apresentou contestação (id. 170352062), na qual sustenta que não cabe desconsideração da personalidade jurídica com a mera demonstração de insolvência, pois exige a demonstração de desvio de finalidade e confusão patrimonial. Portanto, pugna pela improcedência dos pedidos. Vieram os autos conclusos. Decido. A parte autora argumenta que a personalidade jurídica tem sido obstáculo para pagamento do débito inadimplido, pois foram esgotados os meios de localização de bens da parte executada. Ressalto que a teoria maior exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial e a teoria menor não exige prova de fraude ou abuso de direito e nem mesmo prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa física ou jurídica, bastando ao consumidor a demonstração do estado de insolvência do fornecedor ou a de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial deste tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CRIAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO PARA IMPOR ÓBICE AO PAGAMENTO EM RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. Na relação de consumo, em caso de responsabilidade por débitos, aplica-se o artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor. Segundo a teoria menor, incidente na relação de consumo, por disposição do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica no inadimplemento de suas obrigações para autorizar a superação episódica e temporária da personalidade jurídica. Adequada a decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que indicou os fundamentos que justificam que as empresas agravantes são um grupo econômico que atuam na área de construção civil e no mercado imobiliário. Não há que falar em não observância aos requisitos legais que autorizam a desconsideração. (Acórdão Número: 1657517, Data de Julgamento: 25/01/2023, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: ESDRAS NEVES, Publicado no DJE : 13/02/2023). Na hipótese, restou comprovado pela parte autora o esgotamento dos meios de busca de bens da empresa devedora, que continua ativa, e os réus, citados, deixaram transcorrer o prazo de resposta. Portanto, não se desincumbiram do seu ônus probatório. Desse modo, restou demonstrado que a personalidade jurídica tem sido obstáculo para pagamento do débito perseguido pela autora. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio dos sócios até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Proceda-se ao cadastramento nos autos principais (0714526-11.2018.8.07.0007), consignando as qualificações dos sócios e à juntada da presente decisão. Defiro, nos referidos autos, a penhora de valores nas contas dos sócios pelo sistema SISBAJUD, e pesquisa de bens nos demais sistemas disponíveis ao juízo, como solicitado pela parte credora nos autos principais. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos” (ID 173239975, origem). Nas suas razões, o agravante alega inaplicabilidade da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando não se tratar de relação de consumo (ID 52684986 – p.5). Sustenta a natureza civil-empresarial da relação, destacando que o incidente deveria ter sido resolvido de acordo com a teoria maior do art. 50 do Código Civil, cujos requisitos não foram demonstrados pela agravada (ID 52684986 – p.6). Afirma que não demonstrado “estado de insolvencia da Vertical Construcao e Incorporacao Ltda. apta a justificar a medida drastica dos autos. Isso porque nao fora esgotados os meios de perseguicao do credito, a exemplo de demonstrar a ausencia de recebiveis pela sociedade empresaria que nao sao identificados pelos sistemas do judiciario” (ID 52684986 – p.7). Ao final, requer: “Ante o exposto, requer a admissibilidade do presente recurso, sendo recebido em seu regular efeito devolutivo com a concessao do efeito suspensivo. No merito, requer o provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisao atacada, conforme razoes supramencionadas” (ID51471299 – p.16). Preparo recolhido (ID 52691281). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença pela qual desconsiderada a personalidade jurídica da executada Vertical Construção e Incorporação LTDA para atingir o patrimônio do agravante. Conforme anotado no relatório, o agravante sustenta, em resumo, inaplicabilidade da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando não se tratar de relação de consumo. Defende a natureza civil-empresarial da relação, destacando que o incidente deveria ter sido resolvido de acordo com a teoria maior do art. 50 do Código Civil, cujos requisitos não foram demonstrados pela agravada. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado pela agravada contra Vertical Construção e Incorporação LTDA, tendo como título sentença condenatória de ressarcimento de R$60.750,00 decorrentes de inadimplemento de contrato de prestação de serviços de construção (ID 23257853, origem). Diante das diversas tentativas frustradas de pagamento e de constrição de bens da executada, instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o fim de se atingir o patrimônio do agravante, sócio da pessoa jurídica executa (ID 160609488, origem). Diferentemente do alegado, a relação jurídica mantida entre as partes é de consumo — agravada que figura como consumidora, destinatária final do serviço de construção; e executada Construção e Incorporação LTDA, como fornecedora de tal serviço (arts. 2° e 3°, CDC). Com relação a pessoas jurídicas, o Código Civil prevê a autonomia jurídica entre essas e os seus respectivos sócios, conforme seu art. 49-A: “Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de construção jurisprudencial, posteriormente positivada no ordenamento jurídico, cuja finalidade é a coibição de todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome do ente com o fim de prejudicar direitos de terceiros. Medida excepcional, episódica e temporária que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico). Em razão da natureza do direito controvertido nos autos originários (relação de consumo), o caso em exame deve ser resolvido à luz da teoria menor prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que, no seu §5o, admite a desconsideração da personalidade sempre que a mesma constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, como levado a efeito pela decisão agravada: "Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Por oportuno: “( ) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (AgInt no AREsp n. 2.205.438/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023) Portanto, não tendo havido pagamento voluntário, não nomeados bens à penhora, não localizado patrimônio suficiente da executada para garantir o cumprimento do objeto da condenação, caracterizado o obstáculo de fato à satisfação do crédito do consumidor, suficiente para subsidiar a desconsideração da personalidade jurídica da executada com base na teoria menor prevista no art. 28, §5o do CDC. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora